Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O abandono da causa configura-se quando o autor não promove os atos e as diligências que lhe incumbem, ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias.
2. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal, inclusive com a intimação pessoal da parte autora, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
3. Por força do art. 274, parágrafo único, do CPC, é dever das partes manterem atualizados seu endereços, sob pena de assumirem o ônus de sua desídia.
4. É tarefa de quaisquer das partes acompanhar o trâmite processual, atendendo às determinações do Juízo no prazo assinalado, devendo, inclusive, manifestar-se sempre que pertinente à salvaguarda da ordem processual, não podendo, por outro lado, imputar à parte contrária o ônus pela sua desídia.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.